Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INVIÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de recurso adesivo interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de imissão na posse e procedente o pedido reconvencional para reconhecer o direito da autora à meação do bem imóvel registrado em nome do autor.
2. À míngua de prova de que o autor dispõe de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento, a manutenção benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.
3. Uma vez provido o recurso do autor, com a consequente procedência dos pedidos autorais, afasta-se a alegação de que este litiga imbuído de má-fé.

4. Recurso adesivo conhecido e desprovido.